Tribunal: STF
Processo: Ext 402
Classe: Ext
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-29
Data de publicação: 1983-06-29

Ementa:
1.EXTRADIÇÃO. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL PRATICADOS EM FAVOR DE
EMPRESAS, DO PRÓPRIO EXTRADITANDO E DE TERCEIROS.
2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS CRIMES PRATICADOS
DE 1972 A 1978, SEGUNDO A LEI N. 4.729/65 (ARTIGO 1.), COMBINADO COM
O ARTIGO 77, IV DA LEI N. 6.815/80.
3.DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, PARA QUE O ACUSADO
RESPONDA PELO EVENTO DE FRAUDE FISCAL CONSUMADO EM 1979.